Tribunal: STF
Processo: Rcl 86908
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA 1.389 - REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por ANDERSON VITORINO DE SÁ em face de decisão (e-doc. 11) da 1ª Vara do Trabalho de São José do Meriti/RJ, proferida nos autos do Processo nº 0100860-27.2024.5.01.0321, que supostamente teria aplicado equivocadamente a ordem de suspensão nacional proferida nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral).



    2. O Processo nº 0100860-27.2024.5.01.0321 (e-doc. 05) foi movido pelo reclamante em face de LOCAR SOLUCOES E MOBILIDADE LTDA e outras visando, dentre outros pedidos, ao reconhecimento de vínculo de emprego como motorista, declaração da existência de grupo econômico entre as rés e condenação solidária.



    3. Em 13.05.2025, o juízo da 1ª Vara do Trabalho de São João de Meriti determinou a suspensão do processo de origem com fundamento no Tema 1389 - Repercussão Geral, em decisão (e-doc. 09) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Face à negativa de ilicitude em serviços prestados alegadamente mediante autonomia contratual, ora apresentada pelas três primeiras rés, cumpre observar que, em 14.04.2025, foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a "licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, bem como o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil" e/ou “a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas que tratam da existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços” (Tema 1389 da Repercussão Geral, ARE 1532603):



    (...)



    Considerando que o tema em questão foi originado por um único processo, proliferaram decisões de órgãos da Justiça do Trabalho que exerceram o distinguishing (“distinção”) a partir de fatos como ausência de contrato escrito, indícios de fraude na contratação de operador de veículo(s) ou necessidade de tentativa de conciliação antes de apreciação do tema em comento. Contudo, como já anotado por este Juízo em ata (0100106-51.2025.5.01.0321), diversas decisões monocráticas em Reclamações Constitucionais cassaram tais decisões, afastando a possibilidade de distinguishing. 



    Por disciplina judiciária, as decisões do Supremo Tribunal Federal devem ser seguidas por todos os Magistrados das instâncias inferiores. 



    Ante o exposto, suspendo a tramitação do processo, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC, e, por conseguinte, retiro o feito da pauta do dia 09.07.2025, determinando o sobrestamento do feito ao aguardo de ulterior comando no Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 1389.



    (e-doc. 09, grifo nosso)



    4. À vista disso, naqueles autos, o reclamante requereu que fosse retomada a tramitação processual por entender que o Tema 1389 - RG é inaplicável ao caso (e-doc. 10), o que foi indeferido nos seguintes termos:



    Vistos, etc. 



    Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que determinou a suspensão do feito com base no Tema nº 1.389 do STF, sob a alegação de que não há identidade fática entre o caso concreto e o paradigma e que isso apenas pode ser constatado após a instrução processual. 



    Vejamos: 



    É cediço que o Tema nº 1.389 do STF aborda a licitude da contratação do trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviços, isto é, se é possível reconhecer vínculo empregatício nessas relações jurídicas. 



    Ao analisar os documentos #id:4d56334 e #id:f7a6152, os quais não apontam o nome do reclamante nas listagens, bem como não há um horário fixo de labor dos colaboradores, o que não permite presumir se tratar de um controle de ponto, podendo apenas se configurar em um mero controle de entrada e saída das empresas. 



    Nesse passo, ao examiná-la em conjunto com as demais provas apresentadas pelas partes, verifica-se que a questão controvertida é a mesma, tratada no paradigma de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 1.532.603-PR (Tema nº 1.389), razão pela qual se impõe o sobrestamento do presente feito. 



    Isso porque inexiste nos autos indícios de que a prestação de serviços preencheu os requisitos legais capazes de presumir que existe uma relação de emprego no caso em tela. 



    Portanto, mantenho a decisão #id:71f4e00.



    (e-doc. 11, grifo nosso)



    5. O processo encontra-se em regular tramitação conforme verificado em consulta processual pública. 



    6. Inconformada, a reclamante alega que:



    Ora, o Juízo a quo suspende o processo, impedindo a instrução e, ato contínuo, utiliza a suposta ausência de provas, que seriam produzidas na instrução, para justificar a manutenção da suspensão. 



    Este é o ato que se ataca: a manutenção da suspensão que, além de aplicar erroneamente o Tema 1.389 a um caso de terceirização fraudulenta, o faz suprimindo o direito à prova e prejulgando o mérito da lide, em clara afronta à competência desta Corte e ao devido processo legal.



    (...)



    O juízo de distinção é obrigatório, e o caso do Reclamante se afasta do Tema 1.389 por duas razões cardeais: 



    Primeiro, o leading case (ARE 1.482.486-RG) debate a licitude de um contrato civil/comercial existente firmado entre as partes. No caso em tela, o Reclamante, pessoa física, nega a existência de qualquer contrato de natureza civil consigo. As Rés sequer juntaram algum documento. A lide é sobre a existência de um vínculo de emprego verbal e subordinado contra a alegação de "autonomia" defensiva, ou seja, é uma lide clássica de primazia da realidade. 



    Segundo, o contexto fático, incontroverso pela 4ª Ré, é de terceirização de serviços (contrato entre LOCAR e LOCALIZA). A alegação autoral é de fraude nesta terceirização, visando o reconhecimento do vínculo direto com a prestadora (grupo econômico 1ª, 2ª e 3ª Rés) e a responsabilidade da tomadora (4ª Ré).



    (...)



    O Juízo a quo, ao aplicar o Tema 1.389 a um caso de alegação de fraude em terceirização, comete erro crasso de enquadramento, mistura os precedentes e, ao fim, usurpa a competência do STF ao expandir indevidamente a suspensão nacional para uma hipótese fática, completamente distinta do paradigma invocado.



    (e-doc. 01, grifo nosso)



    7. Assim, requer, liminarmente, que seja determinada “a imediata suspensão dos efeitos dos atos reclamados, da 1ª Vara do Trabalho de São João de Meriti/RJ), ordenando-se o regular e imediato prosseguimento da Reclamação Trabalhista nº 0100860-27.2024.5.01.0321” (e-doc. 01, p. 8).



    8. No mérito, roga pela procedência da presente reclamação “para cassar em definitivo os atos reclamados, confirmando-se a liminar e determinando-se o definitivo e imediato prosseguimento da Reclamação Trabalhista nº 0100860- 27.2024.5.01.0321 até seu julgamento final” (e-doc. 01, p. 8).



    9. Roga, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando que situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O pedido (e-doc. 01, p. 2) é acompanhado de declaração de hipossuficiência (e-doc. 02).



    É o Relatório. Decido.



    10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    11. Concedo os benefícios da justiça gratuita à vista do pedido (e-doc. 01, p. 2), da declaração de hipossuficiência e dos termos do art. 99, § 3º, CPC/2015.  



    12. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    13. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta aplicação equivocada da ordem de suspensão nacional proferida nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral).



    14. Passo a analisar o caso à luz do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral). Neste processo, em 14.04.2025 (DJe 15.04.2025), o Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    a) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    b) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e



    c) questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    15. Referida decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    16. No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema 1.389 da Repercussão Geral. 



    17. A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício enquanto as empresas reclamadas alegam ser caso de contratação civil (terceirização e prestação de serviços) — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    18. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    19. Assim, não houve qualquer aplicação equivocada da ordem de suspensão decorrente do Tema 1389 - RG. 



    20. Diante do exposto, julgo improcedente a presente Reclamação Constitucional.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente